Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. A intimação pessoal do autor para impulsionar o feito não é necessária na hipótese de extinção por perda superveniente do interesse processual.

2. Mantém-se a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, se o autor, intimado por duas vezes a recolher as custas intermediárias para nova diligência de localização do veículo, somente comprovou o recolhimento após a prolação da sentença.

3. Negou-se provimento ao apelo.